Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018518-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (AGRAVANTE), ROSIMERE HILARIO - CPF: 025.220.161-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA - EPP - CNPJ: 03.097.897/0001-01 (AGRAVANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DA EMPRESA, PROVAVELMENTE OCORRIDA APÓS A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO

– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Como cediço, não se comprova de plano a ilegitimidade passiva
ad causam
quando realizada alteração contratual da empresa no ano de 2001 e o reconhecimento de firma deste documento ocorrido apenas no ano de 2004.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
ROSENILDO GAZZIERO E OUTROS
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontuam os embargantes que, ‘a pretensão recursal se alicerça no fato de que os agravantes apenas passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica autuada em 2010 e que o dano ambiental se operou ainda no ano 2004, quando não possuíam poderes de gestão sobre o empreendimento, dando azo à afirmativa de que são partes ilegítimas’.

Enfatiza que, o 1o vício encontrado diz respeito a contradição existente entre o reconhecimento de que a Segunda Alteração do Contrato Social (acostada ao Id. 59312645 - Pág. 35/36), aplicável à época do dano ambiental, comprova que os agravantes não integravam o quadro societário da empresa, e a conclusão, de forma manifestamente oposta, pela necessidade de dilação probatória sobre a ilegitimidade.

Destaca que, ‘o 2o vício se relaciona ao fundamento genérico de que “existem outros documentos nos autos de origem, trazidos à lume pelo Ministério Público que demonstrariam o contrário”, sem esclarecer quais documentos são esses e de que forma eles teriam potencial para afastar o que consta no contrato social da empresa’.

Pontua que, ‘o 3o vício de omissão existe pela ausência de pronunciamento judicial sobre a ausência de instauração de incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, com o devido contraditório e ampla defesa, já que os agravantes não foram autuados’.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 224077689.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
acórdão
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Como se sabe, para que a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, em sede de contestação possa ser arguida, nos termos do art. 339, do CPC, deve o réu indicar que, de fato, seria o sujeito passivo da relação jurídica, sempre que tiver o conhecimento. Malgrado a parte Agravante alegue não ser parte legítima, nesta fase de cognição não exauriente, forçoso concluir que se trata de situação que reclama dilação probatória. Nesse sentido: E M E N T A: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO. Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória. A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída. (N.U 1011451-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”. Ao arremate, ainda que a parte Agravante alegue ter acessado o quadro societário em 31.03.2010, tendo os fatos ocorridos em data anterior, qual seja, em Julho de 2004, existem outros documentos nos autos de origem, trazidos à lume pelo Ministério Público que demonstrariam o contrário, sendo indene de dúvidas que esta análise deverá ser feita pelo juízo de origem, com melhores condições para tal mister. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, se os fatos não se encontram de plano comprovados, indene de dúvidas, nesta fase de cognição não exauriente, aqueles que de alguma forma colaboraram para o dano ambiental ocorrido são solidariamente responsáveis, devendo sobre estes recair.

Vale destacar que, só o fato do documento de 2a alteração contratual aportado aos autos ter sido confeccionado no ano de 2001 e o reconhecimento de firma ter se dado apenas no ano de 2004, já não há certeza absoluta da não participação dos recorrentes nos fatos descritos como ilícitos.

Quanto a alegada falta de fundamentação acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sem muitas elucubrações, é uma situação que remete à competência do juízo de origem que, com melhores condições, avaliará a questão.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração. Cientifique-se a parte embargante que, novas interposições de recurso, por mero inconformismo, poderão resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024